Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-75.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000213-75.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERTI RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 11.891.380/0001-18 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), SOLCROP INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA FALIDO - CNPJ: 12.074.067/0001-50 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EXODUS - D30 - CNPJ: 09.584.892/0001-90 (APELANTE), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO), BRUNA PAGANI GIROTTO - CPF: 050.976.461-42 (ADVOGADO), SOLCROP INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA FALIDO - CNPJ: 12.074.067/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE PARA BAIXA DE NEGATIVAÇÃO COM
PEDIDO PRINCIPAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PARCIALMENTE PROVIDA –
RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
–
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – PREVALÊNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO –
PRINCÍPIO
DA PROIBIÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA
–RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC,
“os honorários serão fix
ados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
.

2. Prevalece no c. STJ o entendimento segundo o qual existe uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

3. Destarte, em casos como o dos autos, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido pela parte, o qual se consubstancia não só no valor da condenação por danos morais, mas também no valor dos débitos declarados inexigíveis; contudo, considerando o princípio da proibição ao reformatio in pejus e o fato de que a manutenção do parâmetro de cálculo fixado em sentença (valor da causa) não implica em prejuízo ao patrono do Apelado, entendo por bem manter a r. sentença tal qual lançada.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS - D30
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
nos autos da
Ação Cautelar Antecedente n. 1000213-75.2017.8.11.0045
movida por
FERTI RIO COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA
,
que
JULGOU

PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,
“para confirmar a liminar deferida, a fim de: a) DECLARAR inexigível o débito discutido nos autos; b) CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, inscrição indevida nos órgão de proteção (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ)”.

E, diante da parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, as partes Requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte Requerida/Apelante, não se conformando com os parâmetros adotados para a fixação dos honorários de sucumbência interpôs o presente apelo sustentando (id. 231648272), em síntese, que
“o valor atribuído aos honorários sucumbenciais se mostrou exagerado para remunerar o nobre trabalho prestado pelo Patrono do autor, consequentemente gerando ônus demasiadamente excessivo ao Recorrente, merecendo a Nobre sentença neste particular, para redução dos honorários”
.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso
“para o fim de reformar a r. sentença de fls. na sua integralidade sobre a fixação dos honorários sucumbências, para que sejam reduzidos para 1% sobre o valor da causa, ou alternativamente sejam fixados sobre o valor da condenação”
.

Para tanto, argumenta que
“no caso dos autos os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 241.000,00), o que seria equivalente a R$ 25.000,00, desprezando as correções e demais consectários legais a serem calculados, ou seja 5 vezes o valor do dano moral, superando o nível econômico da própria ação”
.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 231648276) sustentando o descabimento do pedido de redução dos honorários sucumbenciais, postulando pela manutenção da r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 232823689).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024